Tribunal: TJES
Processo: 0000341-49.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-49.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IG CRIACAO E COMERCIO DE CAMAROES LTDA

APELADO: MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000341-49.2020.8.08.0059

APELANTE: MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

APELADA: IG CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE CAMARÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE GERADOR DE ENERGIA. ALEGADO ERRO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ESCOLHA VOLUNTÁRIA DE EQUIPAMENTO DE MENOR POTÊNCIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo vendedor contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização ajuizada pelo comprador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato de compra e venda de gerador de energia e condenar a ré à restituição de R$ 20.219,00. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, irregularidade na prova documental e inexistência de vício de consentimento, ao argumento de que a adquirente, assistida tecnicamente, optou voluntariamente por equipamento de menor potência visando redução de custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e oral configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a existência de “tarjas pretas” em mensagens de WhatsApp compromete a validade da prova documental; e (iii) determinar se houve erro substancial apto a justificar a anulação do contrato de compra e venda do gerador de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental e fonográfico constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.

4. A ausência de perícia técnica e audiência de instrução não gera nulidade quando os elementos probatórios disponíveis permitem aferir adequadamente a controvérsia relativa ao alegado vício de consentimento.

5. A posterior juntada integral e legível das conversas de WhatsApp afasta qualquer prejuízo à defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

6. A prova documental demonstra que a própria adquirente manifestou interesse em utilizar gerador de menor potência para redução de custos operacionais, assumindo conscientemente a escolha técnica do equipamento.

7. A compradora possuía corpo técnico qualificado, formado por engenheiros e eletricista particular, circunstância que evidencia plena ciência acerca da carga elétrica necessária e das limitações do equipamento adquirido.

8. Não houve contratação de projeto de engenharia, visita técnica ou serviço de dimensionamento pela fornecedora, restringindo-se a relação jurídica à compra e venda do produto escolhido pela consumidora.

9. O erro substancial previsto nos arts. 138 e 139 do Código Civil exige falsa percepção da realidade não identificável por pessoa diligente, hipótese não configurada quando a parte conhece as especificações do produto e anui expressamente com sua aquisição.

10. A manifestação posterior do vendedor acerca da insuficiência técnica do equipamento representa mera constatação superveniente e não comprova vício originário de consentimento.

11. Inexistindo dolo, omissão ilícita ou erro substancial, mantém-se a validade do negócio jurídico, sendo imputável à própria adquirente o risco decorrente da opção por equipamento insuficiente para sua demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial.

2. A juntada posterior de documentos legíveis afasta alegação de nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo à defesa.

3. Não há erro substancial apto a anular negócio jurídico quando a parte, assistida tecnicamente, opta conscientemente por produto de especificações inferiores visando redução de custos.

4. A constatação posterior de insuficiência técnica do produto não descaracteriza a validade do contrato celebrado com plena ciência das características do bem adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 371. CC, arts. 138 e 139.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, AREsp 3.104.006/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 12.05.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.689.646/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.05.2026, DJEN 15.05.2026; TJMG, APCV 5005382-90.2025.8.13.0480, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Vigésima Câmara Cível, j. 22.01.2026, DJEMG 23.01.2026; TJMG, APCV 5004357-84.2023.8.13.0133, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, Décima Primeira Câmara Cível, j. 11.09.2024, DJEMG 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(Id. 19135000) ver reformada a sentença de Id. 19134992, integrada no Id. 19134997, que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória movida por
IG CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE CAMARÕES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de compra e venda de um gerador de energia e condenar a recorrente à restituição do valor de
R$ 20.219,00
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia técnica indispensável para aferir a capacidade real do gerador e as condições de instalação;
(ii)
a utilização de prova manipulada pela apelada, consubstanciada em prints de conversas de WhatsApp com trechos ocultados por “tarjas pretas”;
(iii)
que a escolha do equipamento (16 kVA) foi decisão voluntária e consciente da apelada, que possui corpo técnico próprio, afastando o vício de consentimento;
(iv)
que o uso prolongado por 8 meses e a realização de
startup
por conta própria violaram as condições de garantia e impedem a anulação; e
(v)
que a condenação à restituição integral sem a determinação de devolução do gerador configura enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 19135006), argumentando que a ré não requereu perícia oportunamente e que a ocultação nos documentos decorreu de falha na digitalização de marcações coloridas, erro este sanado com a juntada dos originais.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre o processamento da presente demanda em instância originária.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
IG CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE CAMARÕES LTDA
em face de
MULTIDIESEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
. Na exordial, a requerente objetivou a anulação do contrato de compra e venda de um gerador de energia a diesel, com a consequente restituição dos valores pagos (R$ 20.219,00), além de indenizações por danos materiais (R$ 61.231,93) e morais (R$ 10.000,00).

Alegou, em síntese, que adquiriu o equipamento para assegurar a oxigenação de sua produção de camarões em casos de queda de energia, fornecendo à ré as especificações técnicas necessárias (suporte para três compressores de 3,42 cv). Sustentou a ocorrência de erro substancial (arts. 138 e 139 do Código Civil), argumentando que o negócio jurídico decorreu de vício de consentimento, uma vez que a requerida apresentou uma falsa percepção da realidade ao indicar um equipamento manifestamente insuficiente para a finalidade pretendida. Ressaltou que o caso não configura vício redibitório, mas sim o fornecimento de produto com qualificações inapropriadas, cuja aquisição só se concretizou devido às informações equivocadas prestadas pela vendedora. Afirmou que a insuficiência técnica do gerador de 16 kVA foi admitida pelo próprio diretor da ré em áudios onde compara a situação a um “fusquinha carregando um elefante”.

No curso do processo, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por suposta manipulação de provas. No mérito, defendeu a inexistência de erro substancial, alegando que a autora, gerida por engenheiros, possuía pleno conhecimento do produto e optou voluntariamente por um gerador de menor potência para reduzir custos, sem contratar projeto ou instalação técnica.

Em réplica, a autora esclareceu que o escurecimento de trechos das mensagens decorreu da digitalização de destaques coloridos, providenciando cópias legíveis.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para decretar a anulação do negócio jurídico por erro substancial no dimensionamento, reconhecendo o vício de consentimento e condenando a ré à restituição integral do valor desembolsado. O juízo singular fundamentou o
decisum
na admissão do erro técnico pela própria fornecedora em mídias eletrônicas. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por falta de prova do nexo causal e da lesão à honra objetiva.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir se houve vício de consentimento (erro substancial) no dimensionamento do gerador ou se a aquisição decorreu de escolha deliberada da compradora para redução de custos.

No que tange à alegação de
cerceamento de defesa
suscitada pela apelante, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de provas indispensáveis (pericial e oral), entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Segundo se depreende do ordenamento processual civil vigente, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceituam os
arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil
. Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Importante salientar que o
julgamento antecipado do mérito
, amparado no
art. 355, inciso I, do CPC
, não configura cerceamento do direito de defesa quando o julgador entende que o acervo documental já acostado aos autos é suficiente para a formação de sua convicção:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 499 DO CPC/2015, AOS ARTS. 475 E 481 DO CC/2002 E AO ART. 6º, VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o acervo documental para a formação de sua convicção, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil de 2015.
(...) (AREsp n. 3.104.006/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, para que surja o direito à dilação probatória, é necessário que as alegações fáticas que se pretende comprovar sejam simultaneamente
controversas, pertinentes e relevantes
. Ausentes tais pressupostos e estando o processo devidamente instruído, a entrega da prestação jurisdicional imediata é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR MENOR DE IDADE. DESVIO DO PROVEITO ECONÔMICO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 489, § 1º, 351, 355, INCISO I, E 373 DO CPC. ARTS. 1º E 4º DA LEI 8.009/1990. ART. 1.712 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. Para haver direito à produção de prova, é necessário que as alegações fáticas, que se quer comprovar, sejam controversas, pertinentes e relevantes. Ausentes esses pressupostos e estando suficientemente instruído o processo, o Juízo pode julgar antecipadamente o mérito, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa
(AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.185.522/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt no REsp n. 1.821.602/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 8/9/2020). (...) (AgInt no AREsp n. 2.689.646/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026.)

No caso em apreço, a verificação da suficiência do conjunto fático-probatório é faculdade do juízo singular, sendo que a ausência de audiência de instrução ou de prova técnica não gera nulidade se os documentos e mídias fonográficas presentes nos autos permitem o deslinde da controvérsia de forma segura.

Dessa forma, constatado que a matéria em discussão — vício de consentimento e dimensionamento técnico — encontrava-se suficientemente demonstrada pelas transcrições fonográficas e documentos contratuais, a dispensa de outras provas não viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por tais fundamentos,
rejeito a alegação de cerceamento de defesa
.

Quanto às “tarjas pretas” nas conversas de WhatsApp, a apelada esclareceu que se tratou de sombreamento decorrente da digitalização de destaques feitos originalmente em cores. Importante salientar que a juntada posterior do conteúdo integral e legível em sede de réplica afastou qualquer prejuízo à defesa ou intenção de ludibriar o Juízo. Pelo princípio
pas de nullité sans grief
, e constatada a higidez do conjunto probatório remanescente,
rejeito a alegação de nulidade.

Com relação ao mérito propriamente dito, embora a apelada tenha iniciado as tratativas consultando sobre as especificações necessárias para suportar três compressores, a prova documental revela um ponto de ruptura na cadeia de responsabilidade técnica da vendedora. Em mensagem clara e objetiva, a própria apelada afirmou:

"Pra diminuir custos, vamos trabalhar com um gerador a diesel de 12 kva de potência que já me atende".

Do ponto de vista lógico-jurídico, observa-se que a apelada, empresa cujos sócios possuem formação em engenharia (Química e Pesca) e contavam com auxílio de eletricista particular, optou por um equipamento de potência inferior (posteriormente fechado em 16 kVA) por mera liberalidade comercial, visando a economia de insumos.

Importante salientar que
não houve a contratação de projeto de engenharia, visita técnica local ou serviço de dimensionamento de carga
junto à apelante. O negócio jurídico restringiu-se estritamente à compra e venda de um produto específico escolhido pela consumidora.

Deste modo, ressalta-se que não há vício de consentimento quando a parte, plenamente capaz e assistida tecnicamente, decide por conta própria adquirir produto com especificações que ela mesma definiu, ainda que motivada pelo desejo de reduzir custos operacionais. O erro substancial (art. 139 do Código Civil) exige uma falsa percepção da realidade que não poderia ser percebida por pessoa de diligência normal; no caso, a apelada sabia exatamente a carga que possuía e anuiu com a potência do gerador adquirido. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), cumulada com pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido inicial. A sentença entendeu que não ficou comprovado vício de consentimento e reconheceu a regularidade da contratação e dos descontos no benefício previdenciário da autora, mantendo-se o contrato firmado com a instituição financeira. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas periciais; e (II) estabelecer se o contrato de cartão de crédito com rmc é nulo por vício de consentimento da consumidora. III. Razões de decidir a ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não formulou requerimento específico no momento processual adequado, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da prova para o deslinde da controvérsia.
A comprovação de vício de consentimento exige demonstração de erro substancial, o qual não se presume e depende de análise do conjunto probatório, incluindo a clareza das informações contratuais prestadas e o comportamento da parte contratante.
A documentação apresentada pela instituição financeira. Com logs de contratação, geolocalização, assinatura eletrônica, aceites expressos e termos de consentimento. Demonstra que a contratante foi devidamente informada sobre as condições do cartão de crédito consignado, em conformidade com os requisitos da Instrução Normativa INSS nº 100/2018. A realização de múltiplos saques com crédito na conta bancária da consumidora, atrelados a contratos distintos, enfraquece a tese de desconhecimento da modalidade contratada. A hipervulnerabilidade alegada não afasta, por si só, a validade do contrato quando comprovada a regularidade da contratação e a ciência inequívoca da parte acerca dos termos pactuados. O tema 73 do irdr julgado pelo TJMG prevê a anulação ou conversão do contrato apenas nos casos em que restar comprovado o erro substancial, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de vício de consentimento afasta também os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais, que pressupõem ilicitude ou má-fé por parte do fornecedor. lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJMG; APCV 5005382-90.2025.8.13.0480; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 22/01/2026; DJEMG 23/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. Na forma do art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, indeferir pedidos de diligências inúteis ao deslinde da controvérsia. A anulação do contrato de cartão de crédito consignado, ou sua conversão em empréstimo consignado, pressupõe a comprovação, no caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio jurídico.
O vício de consentimento não se presume, cabendo ao consumidor produzir prova, ainda que indiciária, do defeito no negócio jurídico.
Havendo indicação expressa no contrato acerca da modalidade da contratação. Cartão de crédito consignado. , com destaque, supera-se sobremaneira a tese de vício de consentimento. (TJMG; APCV 5004357-84.2023.8.13.0133; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 11/09/2024; DJEMG 11/09/2024)

Nesse contexto, a confissão do vendedor em áudios posteriores sobre a insuficiência da máquina (analogia do “fusca e o elefante”) reflete apenas uma constatação técnica
ex post facto
, mas não apaga a realidade de que a apelada
assumiu o risco
ao preterir a recomendação de maior potência em favor de um preço mais acessível.

Portanto, inexistindo vício de consentimento, dolo ou omissão ilícita da apelante, o negócio jurídico é perfeitamente válido. A improcedência dos pedidos é medida que se impõe, porquanto a apelada deu causa ao próprio prejuízo ao utilizar equipamento que sabia (ou deveria saber) ser insuficiente para sua demanda de pico.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.